Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708864-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS, LUISA MENDES DE CARVALHO PASSOS, FABIO MOLEIRO FRANCI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento proposta em seu desfavor por PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS E OUTROS (Processo no 0733866-80.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de extinção da ação por perda superveniente do interesse de agir. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 225144285 – autos originários), verbis: 1. Por meio da petição em ID: 221109946, a requerida argumenta a perda superveniente do interesse de agir, sob a alegação de autorização de registro dos dois lotes objeto da ação sem redução de área edificável, já matriculados individualmente. Sustenta que os requerentes comprovaram a aquisição de dois lotes com metragens somadas em 2.000m2, todavia, a área registrada alcança 2.563,18m2, resultando em acréscimo de 563,18m2 sem prévio pagamento dos requerentes. Requer, assim, a suspensão da ação até eventual decisão final de mérito perante o col. Superior Tribunal de Justiça. Adiante, na petição do ID: 221109948, a requerida postula a condenação dos requerentes em indenização por perdas e danos em virtude de indevida indisponibilidade dos bens objeto da ação, como também em honorários de sucumbência. Resposta em ID: 222720868. É o bastante relatório. Decido. Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida nos Autos no 0722385-91.2021.8.07.0001, em que figuravam como partes o autor PAULO DE TARÇO PEREIRA DA SILVA e INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, contendo o seguinte dispositivo (ID: 171028335, p. 25): "ANTE O EXPOSTO, julgo: a) improcedente o pedido de modificação dos lotes; b) julgo, porém, procedente o pedido sucessivo para condenar a ré a pagar ao autor o valor atual do lote, a ser obtido em liquidação por sentença por arbitramento, condenando a ré nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação." Conquanto vergastado por apelação, não houve alteração do provimento jurisdicional referenciado, ensejando a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme se vê do r. Acórdão 1674647 (ID: 171028335, pp. 27-40). Também não consta nos autos notícia de êxito no recurso especial intentado (ID: 222727002). Cumpre destacar, ainda, a cessão de crédito firmada por PAULO DE TARÇO PEREIRA DA SILVA em favor dos requerentes PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS, LUISA MENDES DE CARVALHO PASSOS e FÁBIO MOLEIRO FRANCI, ora requerentes, no curso da demanda, informação que se divisa da petição em ID: 186313364 e correlata decisão de deferimento (ID: 194002136). Pois bem. Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela requerida, não vislumbro a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir na espécie. Com efeito, o título executivo judicial cominou, tão-somente, a obrigação de pagar quantia certa à requerida, fixando por parâmetro o valor atual do imóvel. Assim, embora se trate de título executivo provisório, à míngua de trânsito em julgado até este momento processual, não há que se falar em alteração do julgado em virtude de regularização dos imóveis no curso da demanda, sobretudo porquanto ausente pretensão autoral de obter os lotes no 35 e 36, ora regularizados, na petição inicial dos autos originários (ID: 171028335, pp. 2-12), considerando a dedução de pedido para obrigação equivalente, qual seja, a substituição/modificação de lotes ("ao final julgar totalmente procedente os pedidos do Requerente, para condenar a Requerida a outorgar Escritura Pública Definitiva dos lotes: 12, QD. 13-A; 14 QD. 13-A; 15 QD. 13-A, e 16 QD 13-A, com extensão total de 1.991,911m2 (metros quadrados) , sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência" - ID: 96090341, item "V", subitem "c", p. 12), ou a conversão da obrigação em perdas e danos ("na improvável impossibilidade de transferência dos referidos lotes para o Requerente, que seja a obrigação convertida em perdas e danos, a serem fixados através de liquidação de sentença" - ID: 96090341, item "V", subitem "d", p. 12), com procedência quanto à última. Desse modo, impõe-se concluir que eventual deferimento do pedido formulado pela parte ré implicaria, em verdade, em decisãoultra petita, extrapolando os limites da sentença prolatada nos autos originários. Ante as razões expostas, indefiro os pedidos de extinção da ação bem como de condenação dos requerentes em indenização por danos materiais e verbas de sucumbência, nos moldes pleiteados pela requerida. 2. Sem prejuízo, ante o teor do r. Acórdão irrecorrido de no 1933060 (ID: 219626033), retomo o prosseguimento da ação. Por conseguinte, considerando a homologação do laudo pericial em ID: 201643081, sem alteração em sede recursal, declaro encerrada a fase de liquidação provisória de sentença. Fixo o crédito exequendo no montante de R$ 763.746,00, com data-base em maio de 2024. Independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor do Perito Judicial, para levantamento da importância depositada (vide anexo), com as devidas atualizações, observando-se os dados bancários apontados na petição em ID: 204288882. Caso os requerentes pretendam a deflagração do cumprimento provisório de sentença, devem apresentar em termos o pedido, incluindo o recolhimento das custas pertinentes à deflagração, bem como atendendo ao requisito previsto no art. 524, do CPC, no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento. Em suas razões recursais (ID 69658838), a agravante alega que, a ação não se resume ao seu pedido, mas ao pedido e causa de pedir, de forma que a causa de pedir na inicial seria a impossibilidade de registros do lote. Argumenta que “todo o arrazoado inicial foi no sentido de que os lotes em questão teriam sido EXTINTOS por questões ambientais e assim excluídos da regularização e individualização de matrículas no registro de imóveis, razão pela qual foi requerida a sua substituição ou conversão em perdas e danos”. Explica que, antes do trânsito em julgado, foi autorizado o registro dos dois lotes objeto da lide pelo órgão ambiental, sem nenhuma redução da metragem, perdendo, assim, a ação o objeto. Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela para “determinar a SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ATÉ JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO”. No mérito, requer a reforma de decisão para que seja reconhecida a perda de objeto da ação principal. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. Verifica-se nos autos principais que sequer houve a apresentação do pedido de cumprimento provisório de sentença que enseje o bloqueio de ativos da empresa. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator